Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRIR OMISSÕES SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Conforme esclarecido em contraminuta ofertada pelo Embargado, ocorreu a alteração da denominação empresária, verificada na cláusula primeira da 22a alteração contratual consolidada de 06-03-2018, anexa aos autos. Logo, a Sr Acabamentos e Materiais para Construção Ltda. possui legitimidade ativa nos embargos declaratórios hostilizados.

2. O apelante recolheu as custas processuais, operando a preclusão lógica do pedido, ante a demonstração da possibilidade de arcar com as custas do processo.

3. Recurso provido, sem efeitos modificativos.Unânime.